Tribunal: STF
Processo: RE 218734
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-07
Data de publicação: 1998-12-07

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Falta de
preqüestionamento do tema constitucional. Súmulas 282 e 356. 3.
Ofensa reflexa. 3. Previdência Social. Contribuição Social.
Incidência. 4. Décimo terceiro salário. Natureza salarial. 5. O
décimo terceiro salário é um pagamento efetuado em decorrência da
prestação de serviço, na forma definida em lei. Quando o empregado
presta serviços durante os doze meses, recebe o décimo terceiro
salário integralmente. 6. Agravo regimental a que se nega
provimento.